Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DIREÇÃO DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. NOVA ELEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. As questões levantadas no recurso atinentes às alegadas irregularidades administrativas e malversação dos bens de associação precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado, o que inviabiliza a concessão de tutela antecipada no sentido da realização de novas eleições.

5. Também não é recomendável a concessão de antecipação de tutela que apresente risco de irreversibilidade da medida com a alteração de direção de entidade associativa sem a presença de elementos probatórios suficientes a comprovar a situação suficiente para interferência judicial.

6. Decisão mantida. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido.